Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVANTE), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (AGRAVADO), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (AGRAVANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA SE
MANIFESTAR - PEDIDO TEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE
PRAZO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO -
ACOLHIMENTO PARCIAL DA HABILITAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Acarreta cerceamento de defesa a ausência de
apreciação judicial do pedido tempestivo de dilação do prazo
para manifestação na habilitação de crédito e posterior
procedência parcial do incidente, em razão da violação da
segurança jurídica dos atos processuais e ao princípio do
contraditório e ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020